Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-94.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-94.2020.8.14.0018

APELANTE: DIMAS JUNIOR SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITOS GENÉRICOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 7 anos 2 meses e 20 dias, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c art. 70, parágrafo único, do Código Penal. As razões recursais foram deduzidas sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu deve ser absolvido com base no princípio do duplo grau de jurisdição e efeito devolutivo amplo recursal. (ii) mantida a condenação, se há margem para reduzir a pena imposta ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode admitir pedidos genéricos de absolvição e redução da pena, os quais, por não estarem subsidiados em impugnação específica, autorizam a manutenção de sentença que apresentou elementos probatórios suficientes da autoria e materialidade delitiva e fixou a pena mediante fundamentação idônea, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“Por força do princípio da dialeticidade, não se conhece de pedidos genéricos de absolvição e redução da pena, sobretudo quando ausente teratologia ou flagrante ilegalidade em tais aspectos da condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II; Lei n. 8.090/90, art. 244-B da Lei 8.069/90.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma Criminal, j. 24/10/2023; TJRO, ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 17/5/2024; TJSP, ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/5/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j.17/5/2022; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/5/2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/5/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Dimas Junior Santos Ferreira apela de sentença do Juízo da Vara de Curionópolis/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos 2 meses e 20 dias, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c art. 70, parágrafo único, do Código Penal (ID 15414971).

Em razões recursais, o apelante, invocando o duplo grau de jurisdição com a devolução ampla e genérica de toda a matéria fático-probatória analisada pelo juízo singular, pleiteia a absolvição da prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II, c/c art. 71 ambos do CP e no art. 244-B, do ECA. Em caráter subsidiário, pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, com a fixação da pena no mínimo legal (ID 15414986)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 15414990), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 16554994).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que o recurso não é admissível.

Neste particular, verifica-se que a defesa deduziu pleito absolutório genérico, fundado tão somente no efeito devolutivo amplo e no duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se verifica das razões recursais qualquer cotejo analítico entre os fundamentos da sentença e o acervo probatório amealhado ao longo da instrução processual, tampouco a demonstração concreta e especificada de linha argumentativa capaz de infirmar a condenação.

Destarte, o recurso não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 17.5.2024 ; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.5.2024).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

De qualquer sorte, ainda que o pleito absolutório fosse analisado em sede recursal, este seria inevitavelmente resolvido em sentido contrário ao pretendido pela defesa diante das provas substantivas de materialidade e autoria delitiva de ambos os crimes, baseadas na palavra das vítimas, depoimentos dos policiais, auto de apreensão (ID 15414884 - Pág. 9) e pela própria confissão do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“
O acusado, ao ser interrogado em juízo, revelou que havia consumido bebida alcoólica com o adolescente. Quando acabaram as bebidas, o adolescente convidou o interrogando para realizarem alguns roubos. Frisou que em nenhum momento estava armado, apenas fez uso de um chapéu por baixo da camisa para simular que estava portando arma de fogo. Declarou que tomou o celular da primeira vítima; ao abordar a segunda, logo que esta última ouviu a voz de assalto dada pelo interrogando, jogou o celular no chão e saiu correndo. No quarteirão seguinte, “topou de frente” com a Polícia Militar, a qual determinou que o interrogando e seu comparsa parassem, negando que tivessem empreendido fuga. Esclareceu que o adolescente pilotou a motocicleta e o interrogando recolheu os celulares. Declarou, ao final, que está muito arrependido do crime.

Ouvida em juízo, a vítima Irismar de Sousa do Nascimento afirmou que estava trafegando com sua motocicleta e foi abordada por dois indivíduos em outra motocicleta. Relatou que o adolescente desceu da moto e solicitou que lhe entregasse o celular. Diante da negativa, o inimputável tomou o celular de sua mão, momento em que o depoente caiu de sua motocicleta. Logo em seguida, acionou a Polícia Militar, que estava passando no local. Ato contínuo, deslocou-se até a delegacia para registrar a ocorrência. Salientou que nesse ínterim, os Policiais Militares chegaram com o acusado e o celular do depoente. Destacou, por fim, que realizou o reconhecimento do réu por meio de fotografia na delegacia.

A vítima Yanne Caroline Oliveira Gomes, por sua vez, declarou que por volta de 23h00min estava se deslocando para sua residência, momento em que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Informou que o indivíduo que estava na garupa desceu e pediu que lhe entregasse o celular; na sequência, jogou o celular no chão e saiu correndo. Na delegacia, reconheceu o acusado como sendo o autor do crime.

A testemunha João Felipe de Jesus (Policial Militar) asseverou que estava fazendo ronda na Avenida Maranhão quando foi acionado pela vítima Irismar, o qual informou que seu celular havia sido roubado por dois indivíduos em uma motocicleta. A vítima em questão detalhou ao depoente que o indivíduo magro pilotava a motocicleta (posteriormente identificado como sendo o réu DIMAS) e o adolescente que estava na garupa foi o que puxou o celular da mão de Irismar. Ao prosseguir em ronda pela cidade, o depoente localizou os dois suspeitos (com as mesmas características informadas pela vítima) e emitiu sinal de parada para ambos, sendo que o acusado e o adolescente empreenderam fuga e foram contidos alguns metros depois. A testemunha informou ainda que o celular, objeto do roubo, foi encontrado e apreendido juntamente com a motocicleta. Após realizar a prisão do réu, conduziu-o até a Delegacia de Polícia desta comarca.

A segunda testemunha Policial Militar (Natanael de Sousa Nascimento) disse que a vítima Irismar chamou a guarnição e informou lhes que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta e que roubaram seu celular. A referida vítima mencionou ainda que na abordagem um dos indivíduos colocou a mão na cintura para simular que estava armado. Imediatamente, o réu e o adolescente subtraíram o celular e empurraram a vítima Irismar, a qual caiu no chão. A testemunha empreendeu diligências pelas ruas da cidade e localizou duas pessoas com as mesmas características informadas pela vítima; ao solicitar parada, os suspeitos empreenderam fuga e foram interceptados minutos depois. Em revista pessoal, foi encontrado o celular da vítima Irismar no bolso do acusado DIMAS. (...)

De outro norte, verifico também que restaram comprovadas autoria e materialidade referentes ao delito de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, uma vez que foi demonstrado que o réu praticou os crimes de roubo na companhia do adolescente Ryan Marcos Silva Sousa. Reconheço ainda a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal), pois a confissão do acusado foi utilizada de alguma forma para o convencimento do Juízo (Súmula 545 do STJ) (...)”. (ID 15414971 - Págs. 2/3
)

Sob outro ângulo, por identidade de razões, também não vejo como admitir o pleito inespecífico de redução pena imposta ao apelante, visto que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. j. 19.10.2022).

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025